Tribunal: TJDFT
Processo: 0700067-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na espécie, de agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada deduzido na petição inicial, consubstanciado na pretensão de autorização de matrícula dos agravantes em “Curso de educação de Jovens e Adultos”, em razão de sua suposta aprovação em processo seletivo para ingresso em cursos de ensino superior fornecidos pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC/GO).
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao concluir pela ausência da probabilidade do direito dos autores, ora agravantes.
3. É que os documentos apresentados pelos agravantes como prova de sua aprovação em processo seletivo para ingresso em curso superior consistem em simples comunicações eletrônicas (e-mails) supostamente enviadas pela instituição de ensino, que sequer contam com a aposição do nome completo dos recorrentes.
4. Ainda dos mencionados documentos, não se extrai o curso para o qual os agravantes teriam logrado aprovação, tampouco a lista dos candidatos aprovados, sua classificação e a nota supostamente por eles obtida no certame. Logo, revela-se ausente, neste momento, a probabilidade do direito dos autores, ora recorrentes, razão pela qual se afigura escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada na petição inicial.
5. Para além disso, conforme dispõe o art. 46 do CPC, “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”.
6. Ocorre que, na espécie, se os agravantes são residentes e domiciliados no Estado de Goiás, tendo sido supostamente aprovados em processo seletivo para ingresso em instituição de ensino superior localizada naquele Estado da Federação, não se evidencia, neste instante e a princípio, justificativa para o ajuizamento da ação no Distrito Federal. Isso porque, sendo certa a existência de instituições congêneres à ré localizadas no Estado de domicílio dos autores, denota-se a possível escolha aleatória do Juízo para julgamento da lide, mediante subversão da norma do art. 46 do CPC, em violação ao princípio do juiz natural, o que não se pode admitir.
7. Recurso conhecido e desprovido.